Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – TIDEM. RECEBIMENTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO POR SERVIDORA QUE MANTINHA OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM 2007. DEMORA NA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACTIO NATA. IMPRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL. TEMA 897/STF. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário proposta em face de servidora da rede pública de ensino, reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de valores percebidos a título de Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, sob alegação de exercício concomitante de atividade remunerada incompatível com o regime de dedicação exclusiva, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a pretensão do Distrito Federal de ressarcimento ao erário está submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a alegação de má-fé da servidora é apta a afastar a prescrição ou a atrair a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de pagamento indevido a servidor público, quando não fundada em ato de improbidade administrativa, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, por aplicação do princípio da isonomia, o prazo prescricional quinquenal também se aplica às demandas em que a Fazenda Pública figura no polo ativo.
5. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário constitui hipótese excepcional restrita aos casos de ato doloso de improbidade administrativa reconhecido judicialmente em ação própria, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897.
6. No caso concreto, a demanda possui natureza de ação ressarcitória comum, não fundada na Lei de Improbidade Administrativa, inexistindo reconhecimento judicial de ato ímprobo doloso.
7. Nos termos da teoria da actio nata (CC, art. 189), o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência da lesão e de suas consequências.
8. Os documentos dos autos demonstram que o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontou a possível irregularidade em auditoria realizada no ano de 2007, momento em que a Administração tomou conhecimento do fato.
9. A instauração do procedimento administrativo apenas em 2016 e o ajuizamento da ação em 2024 evidenciam a superação do prazo prescricional quinquenal.
10. A eventual má-fé do servidor pode justificar a restituição de valores indevidamente percebidos, mas não afasta a incidência da prescrição quando inexistente ação de improbidade administrativa que reconheça ato doloso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de pagamento indevido a servidor público, quando não fundada em ato doloso de improbidade administrativa reconhecido judicialmente, submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. A alegação de má-fé do servidor não afasta a incidência da prescrição da pretensão ressarcitória quando inexistente ação de improbidade administrativa que reconheça ato doloso.
3. O prazo prescricional da ação de ressarcimento inicia-se quando a Administração Pública toma ciência da irregularidade, conforme a teoria da actio nata.